Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve adimplemento mediante dação em pagamento, e se deve ser deduzido da dívida o valor equivalente aos bens recebidos pelo credor.
2. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor. 2.1. Ausente a declaração de quitação do credor deve haver, pelo devedor, a demonstração de que efetivamente adimpliu a obrigação.
3. Excepcionalmente e mediante a concordância do credor o Código Civil permite o adimplemento da obrigação por meio de prestação diversa da pactuada (art. 356 do Código Civil). 3.1. Por se tratar de fato constitutivo de sua pretensão (art. 373 do CPC) é atribuição do devedor demonstrar que houve concordância do credor em receber coisa diversa em pagamento, bem como o preço ajustado e a obrigação que deve ser adimplida.
4. Recurso conhecido e desprovido.